Tribunal: TJES
Processo: 5005503-22.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005503-22.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES
RECORRIDO: MARCELO LEAL CELESTINO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5005503-22.2023.8.08.0030
ORIGEM:
Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
MUNICIPIO DE LINHARES
RECORRIDOS:
MARCELO LEAL CELESTINO, FERNANDA DE OLIVEIRA CELESTINO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
. AUTUAÇÕES DE TRÂNSITO. VAGA RESERVADA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. OMISSÃO DE AGENTE DE TRÂNSITO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1
. Recurso inominado interposto pelo Município de Linhares contra sentença que anulou dois autos de infração de trânsito e o condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais para cada um dos autores, Marcelo Leal Celestino e Fernanda de Oliveira Celestino. Os autores alegam que foram autuados indevidamente por obstrução de via e ilegibilidade de credencial de estacionamento ao tentarem utilizar vaga especial destinada à pessoas com deficiência, além de serem submetidos à situação constrangedora, enquanto o agente de trânsito teria se omitido em fiscalizar um veículo estacionado irregularmente na referida vaga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há quatro questões em discussão: (i) a regularidade das autuações de trânsito aplicadas pelo agente de trânsito; (ii) a omissão do agente de trânsito em fiscalizar o veículo que ocupava irregularmente a vaga especial; (iii) a configuração do dano moral em razão das autuações; e (iv) a adequação do valor da indenização arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. Ao analisar os autos, vê-se que não assiste razão à parte ré. O agente de trânsito, ao não fiscalizar o veículo estacionado irregularmente na vaga especial, descumpriu o dever legal previsto no art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o que configura falha na prestação do serviço público. Além disso, os autores comprovaram documentalmente o direito ao uso da vaga especial, de modo que as autuações por obstrução da via e suposta ilegibilidade da credencial de estacionamento são ilegítimas, principalmente pelo fato de os autores não terem estacionado o veículo na vaga de deficiente tão somente por ausência de fiscalização do ente municipal. Sobre tal tópico, destaca-se o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis
: “
Constata-se, ainda, pelo documento de ID – 24543359, que o agente de trânsito acionou a Polícia Militar para comparecimento ao local, sob argumento do veículo dos autores estar em fila dupla, o que demonstra, portanto, que teve tempo suficiente para

exercer o dever de fiscalização, realizando a abordagem sobre o veículo que ocupava a vaga destinada para deficientes, o que não ocorreu. Ademais, caso houvesse a respectiva fiscalização do veículo que se encontrava na vaga de deficientes, a parada do veículo dos autores se restringiria ao tempo de confirmação, ou não, da regularidade do veículo na vaga, porém, de todo o contexto dos autos, a única medida que não foi adotada foi exatamente esta, de fiscalizar o citado veículo. Dentro desta situação fática, entendo que a parada do veículo dos autores na via perdurou por omissão do agente de trânsito, que não realizou a devida fiscalização do veículo que ocupava a vaga destinada para deficientes, sendo, portanto, local onde o autor demonstrou nos autos que possui direito de estacionar (ID – 25882023)”
. Tem-se, portanto, que a conduta do agente de trânsito gerou prejuízo direto aos autores.

4
. Por fim, no que se refere aos danos morais, conclui-se que a omissão do agente de trânsito e as autuações indevidas ultrapassam o mero aborrecimento, causando constrangimento público e angústia, o que caracteriza dano moral passível de indenização. No que se refere ao
quantum
, tem-se que o valor fixado em R$ 8.000,00 para cada autor atende ao princípio da proporcionalidade, considerando a gravidade dos fatos e a finalidade pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO
5
.
Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

6.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)